Tribunal: TJDFT
Processo: 0736106-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO À CONTADORIA JUDICIAL DESTA CORTE. ESCLARECIMENTO RELATIVO A ALÍQUOTA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 524, §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, há discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído e com as informações dos autos de origem não é possível identificar com exatidão a alíquota do imposto aplicada em todos os meses no contracheque do agravado, gerando dúvida razoável sobre o valor do débito.
2. Por isto, necessária uma análise mais acurada das fichas financeiras do contribuinte para o cálculo da quantia efetivamente descontada do auxílio creche/pré-escola para fins de retenção de imposto de renda. E, neste caso, o juízo da causa pode se valer da Contadoria Judicial a fim de obter esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto, nos termos do 524, §2o do CPC: “para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”.
3. Embora seja uma faculdade do julgador, adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial do TJDFT para o fim de esclarecimento relativo a alíquota a ser efetivamente aplicada no cálculo da retenção de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche recebido pelo agravado, bem como o valor integral do débito exequendo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.